Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA PERÍCIA. ELEMENTO CONSTITUTIVO.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 79, 81 e 83 da Lei Complementar Distrital 840/2011 e 3o do Decreto Distrital 32.547/2010, o adicional de insalubridade é devido a partir do laudo pericial, de natureza constitutiva, que atesta a existência da atividade laboral insalubre.
III. Recurso conhecido e desprovido.